Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-57.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-57.2022.8.14.0201

APELANTE: EDUARDO ANTONIO DOMONT COSTA

APELADO: ASSOCIAO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800204-57.2022.8.14.0201

APELANTE: EDUARDO ANTONIO DOMONT COSTA

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS CRAVEIRO DE SOUZA - PE56926-A, YASMIN MARIA VAZ DE CARVALHO - PA33201-A

APELADO: ASSOCIAO DOS MORADORES DO CONJUNTO CASTRO MOURA

Advogados do(a) APELADO: BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO - PA16941-A, MAYNANI ELLERES MONTEIRO - PA33702-A

APELADO:

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 882 DO STJ. ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 373, II, DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por Eduardo Antonio Domont Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pela Associação dos Moradores do Conjunto Castro Moura, condenando o réu ao pagamento das taxas condominiais referentes aos períodos de fevereiro/2017 a abril/2019 e de novembro/2019 a janeiro/2020.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a possibilidade de cobrança das taxas condominiais de proprietário não associado à entidade autora, à luz do entendimento firmado no Tema 882 do STJ, que exclui a compulsoriedade do pagamento de contribuições associativas por parte de não associados ou que a elas não anuíram.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que, no caso concreto, há elementos que indicam a anuência do apelante à associação, seja pelo pagamento das taxas por longo período, seja pela sua participação em assembleias e na estrutura organizacional do conjunto habitacional. A jurisprudência admite a mitigação da tese firmada no Tema 882 do STJ em situações nas quais há benefício direto e comprovado ao imóvel do devedor, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.

A associação demandante desempenha atividades essenciais à coletividade local, e a isenção do apelante de suas obrigações geraria um ônus desproporcional aos demais condôminos. Gratuidade mantida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença apelada. Condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, majorados para 12% sobre o valor dos relatórios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Tema 882 do STJ.

Art. 373, II, do CPC.

Art. 85, § 11, do CPC.

TJ-DF 07213134020198070001, Relator: Ana Cantarino, julgado em 24/06/2020, 5ª Turma Cível, publicado em 01/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Eduardo Antonio Domont Costa contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci – PA , que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pela Associação dos Moradores do Conjunto Castro Moura, condenando o réu ao pagamento das taxas condominiais referentes aos períodos de fevereiro/2017 a abril/2019 e de novembro/2019 a janeiro/2020, acrescidas de multa de 2%, correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inconformado, Eduardo Antonio Domont Costa interpôs recurso de apelação (id 20818534), sustentando, em síntese, a ilegitimidade da cobrança, sob o argumento de que nunca se associou formalmente à entidade autora, inexistindo anuência expressa que o vincule ao pagamento das taxas.

Alega, ainda, que o entendimento firmado no Tema 882 do STJ excluiu a compulsoriedade do pagamento de contribuições associativas por parte de não associadas, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em sede de contrarrazões (id 20818540), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A cerne da controvérsia reside na possibilidade de cobrança das taxas condominiais de proprietário não associado à entidade autora.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 882, consolidou o entendimento de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.”

No entanto, a aplicação desse entendimento não é absoluta e deve ser comprovada à luz das situações do caso concreto.

No presente caso, há elementos nos autos que indicam a anuência do apelante à associação, seja pelo pagamento das taxas por longo período, seja pela sua participação em assembleias e na estrutura organizacional do conjunto habitacional. Destaca-se ainda, que os valores cobrados não possuem caráter meramente facultativo, mas se devem à manutenção de serviços essenciais prestados à coletividade residente no local.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem admitido a mitigação da tese firmada no Tema 882 do STJ em situações nas quais há benefício direto e comprovado ao imóvel do devedor, sob pena de enriquecimento sem causa daquele que usufrui das benfeitorias sem arcar com o devido custo. Senão vejamos:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS . VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882 . CONSENTIMENTO. SERVIÇOS USUFRUÍDOS. 1. É cediço que é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança de taxas condominiais contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, visto que referidos valores têm natureza propter rem, isto é, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal . 2. Ainda que se trate de cobrança efetuada por associação de moradores, a negativa de pagamento de taxa de manutenção condominial por parte de proprietário que usufrui dos serviços ofertados configura enriquecimento ilícito. 3. Em que pese o colendo Superior de Tribunal de Justinha tenha decidido, em sede de recurso repetitivo (tema 882), que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram", o referido entendimento não se aplica quando a parte anuiu à associação de moradores, realizou o pagamento de taxas condominiais e usufrui dos serviços oferecidos . 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07213134020198070001 DF 0721313-40.2019 .8.07.0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

No caso concreto, restou demonstrado, nos autos, que a associação demandante desempenha atividades essenciais à coletividade local, tais como segurança, limpeza, manutenção de áreas comuns e demais serviços necessários à organização da vida condominial, de sorte que a recusa do apelante em carcar com suas obrigações geraria um ônus desproporcional a demais condôminos, favorecendo o enriquecimento sem causa.

Por essas razões, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim, cabe ressaltar que a apelada impugna, em sede de contrarrazões, o indeferimento da justiça gratuita ao apelante, alegando que ele não declarou nos autos sua real hipossuficiência e que contratou advogado particular, o que evidenciaria sua capacidade financeira.

Contudo, razão não assiste à parte impugnante, uma vez que não há nos autos qualquer elemento suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência do apelante.

O simples fato de ser representado por advogado não constitui prova de capacidade financeira. Além disso, o ônus da prova da capacidade econômica caberia à parte impugnante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Diante disso, rejeito a impugnação à justiça gratuita, mantendo-se o benefício deferido ao apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo incólume a sentença apelada.

Condena o apelante ao pagamento de honorários recursais, que majoro para 12% sobre o valor dos relatórios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observado a suspensão da exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA ____ de abril de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2025